Tribunal: TJES
Processo: 5004399-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Caução; Recurso
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004399-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/07/2021

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004399-90.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

ADVOGADO : ANDRE SILVA ARAUJO - OAB ES12451-A

RECORRIDOS : FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO

MARISTELA CALIMAN FALEIRO

ADVOGADO : LEONARDO GUIMARAES - OAB ES11768

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao procedimento de alienação extrajudicial de bens imóveis com base na Lei nº 9.514/97, em decorrência do inadimplemento de Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Real, emitida em 19/11/2003 entre a instituição financeira ora Agravante e a empresa Tecnotruta S/A, de propriedade dos Agravados.

Na r. decisão agravada, o juízo de origem deferiu a tutela cautelar pretendida pelos sócios, considerando o risco iminente de alienação dos bens e possível imissão na posse por eventuais arrematantes.

Irresignado, o BANDES interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em resumo, a regularidade do procedimento de venda dos imóveis, em especial quanto à comunicação prévia do devedor, a inexistência de prescrição e, ainda, o prejuízo advindo da suspensão das praças.

E, de fato, pelas circunstâncias do litígio, penso que a r. decisão deve ser reformada.

A principal questão diz respeito à afirmada ausência de comunicação prévia acerca dos leilões (lê-se ciência inequívoca das praças).

E, quanto ao tema, de acordo com a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a realização de leilão extrajudicial de bens expressos em contratos regidos pela Lei nº 9.514/97 depende, necessariamente, de
ciência prévia
do devedor acerca da praça, ainda que tenha sido notificado para purgação da mora anteriormente.

A jurisprudência do STJ esclarece, ainda, que não se declara a nulidade do leilão, por inexistência de intimação pessoal anterior, quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da designação da venda.

Em verdade, a jurisprudência do C. STJ, de maneira uníssona, desautoriza o reconhecimento de nulidade quando não comprovado o efetivo
prejuízo
, por força da máxima
pas de nullité sans grief.

Nessa linha, vejam os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI Nº 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997.
3.
No caso concreto, rever a conclusão do tribunal de origem,
que atestou a ciência inequívoca da parte devedora da data do leilão extrajudicial com a cautelar proposta com a finalidade de obstar sua realização
, esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1678642/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 09/03/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

2.
A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 1463916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. 1. NOTIFICAÇÕES DO ART. 31, IV, DO DECRETO-LEI N. 70/1966. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 2.

NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO AUTORIZA O PROVIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acolhimento da assertiva de não recebimento dos avisos de que trata o art. 31, IV, do Decreto-Lei 70/1966 enseja reexame de prova.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

2.
A situação fática dos autos não autoriza o provimento do recurso, uma vez que os próprios agravantes demonstram que tiveram ciência inequívoca da data, hora e local do leilão, em razão de haverem ingressado com medida cautelar, da qual resultou a suspensão liminar da praça.

3.
Não se decreta a nulidade, embora constatado o vício no ato processual, se não houver prejuízo, conforme brocardo
pas de nullité sans grief
, previsto em nosso ordenamento jurídico, especialmente nos arts. 249, § 1º, e 250, parágrafo único, do CPC/1973.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 606.517/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio
pas de nulitte sans grief
" (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, Julgado em 18/4/2012, DJe 1/8/2012).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ausência de prejuízo, bem como pela inexistência de cerceamento de defesa.

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 536.334/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

No caso em julgamento, em primeiro lugar, a instituição financeira apresentou documentos que, ao menos aparentemente, demonstram a intimação dos devedores para a purgação da mora, não ocorrida oportunamente
[1]
.

Além disso, há evidências que indicam a
ciência inequívoca prévia
dos devedores acerca da designação dos leilões. Explico.

As praças estavam agendadas para os dias
26.11.2020
e
11.12.202
0
.

E, na petição protocolada pelos próprios interessados (devedores), em
19.11.2020
, ou seja,
antes da data da primeira praça
,

os mesmos afirmaram o conhecimento acerca do agendamento dos leilões, tanto que, na ocasião, requereram a suspensão dos leilões, consoante fls. 80/88 dos autos originários (documento ID 907156).

A juntada da referida petição em momento
anterior
às datas designadas para os leilões públicos demonstram, a meu ver, que os devedores foram comunicados previamente acerca das vendas, tendo ciência inequívoca prévia quanto aos referidos atos.

Na oportunidade, juntaram, inclusive, cópia do respectivo Edital nº 33/2020, no qual a instituição financeira designou os leilões dos imóveis.

A manifestação dos devedores demonstra a ciência inequívoca prévia quanto aos atos, o que impediria, no meu sentir, eventual anulação das praças.

De qualquer maneira, ainda que assim não fosse, os leilões não ocorreram, uma vez que foram suspensos pela instância de origem. Assim, nada obsta sejam novamente determinadas as praças para a realização da tentativa de venda dos imóveis, em cumprimento à legislação específica acerca do procedimento.

Por fim, destaco que a questão afeta à prescrição da pretensão não foi submetida ao contraditório e, principalmente, não foi apreciada pelo juízo
a quo,
de maneira que não deve ser analisada neste momento por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007366-97.2019.8.08.0011 AGRAVANTE: ROBERTO BARBOSA BASTOS AGRAVADA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.
2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . 3. A medida adotada pelo Conselho Deliberativo teve evidente caráter preliminar, sem prejuízo da devida apuração das faltas praticadas pelo médico. 4. O Estatuto da Instituição confere função de Diretoria ao Conselho Deliberativo, além de determinar que o Superintendente atue conforme suas diretrizes. 5. Pouco verossímil o argumento segundo o qual a decisão do Conselho Deliberativo significaria que o médico estaria impossibilitado de utilizar-se do hospital enquanto paciente. Se a decisão ocorreu no âmbito administrativo/disciplinar, também encontra nesse contexto seus limites. 6. [¿] a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...] (STJ - REsp: 154894/PE - Min. Rel. Milton Luiz Pereira - 1ª Turma - 12/05/1998 - DJ: 29.06.1998). 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA APOSENTADORIA ESPECIAL PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO RECURSO DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o art. 1.021, caput do Código de Processo Civil: C ontra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal . 2.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo
. 3. É válido o entendimento de que o agravante deve fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP ao servidor/agravado, já que é necessária a comprovação efetiva da exposição do segurado aos agentes nocivos a fim de obter aposentadoria especial. 4. Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

Logo, a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo do juízo condutor do feito originário, sendo inviável a apreciação direta por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual deixo de apreciar a matéria nesse momento.

Em face do exposto, conheço em parte do recurso e
DOU PROVIMENTO ao Agravo,
para reformar a r. decisão interlocutória de 1º grau, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
As provas deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, que ainda não teve a oportunidade de analisá-las.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004399-90.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

ADVOGADO : ANDRE SILVA ARAUJO - OAB ES12451-A

RECORRIDOS : FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO

MARISTELA CALIMAN FALEIRO

ADVOGADO : LEONARDO GUIMARAES - OAB ES11768

MAGISTRADO : GRACIENE PEREIRA PINTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEIS. LEI Nº 9.514/97. CIÊNCIA INEQUÍVOCA PRÉVIA DOS DEVEDORES. PROVA. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A realização de leilão extrajudicial de bens expressos em contratos regidos pela Lei nº 9.514/97 depende, necessariamente, de ciência prévia do devedor acerca da praça, ainda que tenha sido notificado para purgação da mora anteriormente. Precedentes STJ.

2. A jurisprudência do STJ esclarece, ainda, que não se declara a nulidade do leilão, por inexistência de intimação pessoal anterior, quando demonstrada a ciência inequívoca do devedor acerca da designação da venda, notadamente por força da máxima
pas de nullité sans grief
.

Precedentes STJ.

3. As questões suscitadas em recurso que não foram objeto de apreciação pelo juízo de origem não podem ser apreciadas diretamente pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do TJES.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, no mérito, por igual votação, dar provimento ao agravo.